Tribunal: TJMT
Processo: 1003688-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003688-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SILVIO DA SILVA RONDON - CPF: 207.419.521-49 (AGRAVADO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E
AGRAVO INTERNO -
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
EFEITO SUSPENSIVO
-

CONDUTA OMISSIVA

-
A
LEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA
- DECISÃO AINDA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
Sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e de supressão de
instância,
em sede de Agravo
de Instrumento
não

pode ser apreciada

a alegada
ilegitimidade passiva,
se a
questão
não
está
inserida
no
“
decisum”
impugnado
e ainda não
foi
submetida à

análise
do
juízo
de primeiro grau
.

2.
Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela I
nstância
recursal, sem que a respectiva questão tenha sido
analisada no
decisum
impugnado.

3.
Agravo de instrumento
desprovido
.

Agravo Interno
prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pelo Dr. Márcio Aparecido Guedes, MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos de n.o 1004213-23.2023.811.0041, pela qual foi deferida a liminar almejada, para o fim de determinar ao Impetrado (
Gerente de Abono e Permanência da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Pessoas – SEPLAG
) que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao pedido administrativo do Impetrante/Agravante no Processo n
.
o 391502/2019.

O
almejado

efeito suspensivo foi negado
pela
douta
relatora originária
, conforme decisão lançada no id.
159752687
, sendo que dess
a
decisão
o Estado interp
ô
s Agravo Interno (id.
160347651).

Em ambos os
r
ecursos
o

ESTADO
sustenta
, em síntese
:

-

a
i
ndicação errônea da autoridade coatora
, sob o fundamento
de que embora
o
I
mpetrante
, ora Agravado,
pretend
a
que o Processo Administrativo no 391502/2019 (INDEAMT-PRO-2022/10142) seja decidido pelo Gerente de Abono e Permanência da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
, este
não detém competência material para decidir o requerimento
administrativo formulado, nos termos do Regimento Interno da SEPLAG
;

-
a
i
mpossibilidade material de cumprimento da liminar,

considerando
que
“a Gerência de Abono e Permanência prestou informações, nas quais afirma que o Processo Administrativo no 391502/2019 encontra-se em poder de outra entidade da Administração Pública, o que torna materialmente impossível de cumprir a obrigação fixada pelo juízo”
;

-
i
nexistência
de
periculum in
mora
, alegando que
“
Não existe qualquer urgência na apreciação do processo administrativo por uma razão
fundamental. O processo administrativo discute o direito ao abono de permanência. Entretanto, o servidor já se aposentou, conforme qualificação da petição inicial”
.

Assim, requer
que
,

nos termos dos
arts
. 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC,
seja concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, de modo a suspender a eficácia da decisão até que haja o pronunciamento definitivo do
Ó
rgão colegiado, visto que relevante a fundamentação e presente a possibilidade de lesão grave ao agravante impactando diretamente nas finanças públicas
.

Contrarrazões do Agravado pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que
inexiste
razão suficiente para
que seja
suspens
a
ou revoga
da
a liminar concedida, dado que o direito líquido e certo do
A
gravado está demonstrado nos autos, bem como há correta indicação da autoridade coatora e a
Administração Pública
tem condições e dever legal de cumprir a ordem judicial
.
(id. 163030650)

Sem contrarrazoes ao Agravo Interno
(
Certidão de
id.
165685172
)
.

A Procuradoria
-Geral de Justiça
ofertou parecer
manifest
ando
-se

pelo não
conhecimento
do recurso
, porque o ponto atinente à legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora não foi matéria contemplada pelo Juízo
de origem, o que desautoriza o exercício da cognição do Tribunal sobre a respectiva matéria, sob
pena de supressão de instância
(id.
190769187
).

Agravo de Instrumento
tempestivo
. Embora ausente certidão nesse sentido, v
ê
-se da consulta ao
S
istema
PJe
1o Grau que a decisão
agravada foi proferida em
07/02/2023 e o Agravo de Instrumento interposto em 28/02
/20
23, em lapso temporal que sequer supera
o prazo dos
arts

183 c/c 1.003, § 5o do CPC.
Tempestivo também o
Agravo interno
(id. 160371174)
, sendo
ambos
isento
s
de preparo
,
nos termos do art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o,do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Autos c
onclusos por redistribuição
(id.

174877160
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
A
ção
M
andamental
n.o 1004213-23.2023.8.11.0041,
impetrada por
SILVIO DA SILVA RONDON
contra ato
imputado
ao
Gerente de Abono e Permanência da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Pessoas
-
SEPLAG, em razão de já ter preenchido os requisitos necessários para
a
aposentadoria, objetivando medida liminar para
análise do seu requerimento administrativo registrado sob n
.
o 391502/2019 (INDEAMT-PRO 2022/10142), distribuído em 15 de agosto de 2019
e
pendente de conclusão.

Posteriormente, sobreveio
a
decisão de
i
d. 109292888, deferindo a liminar
vindicada e
determinando à Gerência de Abono e Permanência da SEPLAG a análise
do
requerimento administrativo no prazo de 10 dias.

A decisão
de origem
deferiu a liminar com os seguintes argumentos:

“(...)

In
casu
,
verifica-se que o pedido administrativo realizado pela parte Impetrante está há mais de três anos sem conclusão, de modo que o Impetrado não só deixou de observar o disposto na Lei n. 7.692/02, como também extrapolou os limites da razoabilidade, bem como da eficiência pregada à Administração Pública.

Assim, entendo presentes e verificados os requisitos mandamentais para a concessão da medida pretendida.

Ex
positis
,
DEFIRO
a liminar almejada, para o fim de determinar ao Impetrado que
manifeste-se
, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao pedido da parte Impetrante, no Processo no 391502/2019.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Ainda nos autos de origem
-
Processo n
.
o

1004213-23.2023.8.11.0041
-

o I
mpetrado
requereu
o reconhecimentod
a

ilegitimidade passiva pela indicação errônea da autoridade
coatora

e
a consequente extinção do feito com a denegação da segurança
, sob a alegação de que
a decisão dos processos
não é atribuição da Gerência de Abono e Permanência, sendo manifestamente incorreta a indicação dessa autoridade como coatora. (id. 109768514)
.
Na oportunidade,

requereu
ainda a juntada das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 110353284).

Em sede recursal foi interposto

Agravo de Instrumento
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Dr. Márcio Aparecido Guedes nos autos
de origem
e
, aduzindo que a parte agravada indicou erroneamente a autoridade coatora quando da impetração do
mandamus
,
foi requerida
a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, com isso, a desconstituição da decisão judicial e seus efeitos materiais. (id. 159492673)

E
m decisão monocrática,
a douta
Relatora originária
recebeu o Agravo de Instrumento, porém não lhe atribuiu o efeito suspensivo pleiteado (
i
d
.
159752687).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs
o

Agravo
Interno

e, aduzindo
que a decisão agravada

mantém obrigação de fazer
(c
oncluir
processo administrativo
)
para autoridade que não detém competência para decidir o requerimento administrativo, requer
que
seja
reformada a Decisão Monocrática, para que seja concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos dos
arts
. 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a suspender a eficácia da decisão (
i
d. 109292888
– autos de origem
).

Da legislação vigente, tem-se que a
tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15
, a dispor que
“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Entretanto,
ao
que se denota
da pretensão formulada, o A
gravante comete um equívoco em sede recursal
, pois o que se extrai de
suas razões de recu
r
so,
o que em
verdade
é por ele
almeja
do

é
que se
c
onheça
e decida sobre matéria ainda

não
analisad
a
pelo juízo singular, ou seja, a pretensão recursal
é que seja suspensa a
decisão judicial e seus efeitos materiais, sob o fundamento de que a parte
A
gravada indicou erroneamente a autoridade coatora quando da impetração do
mandamus
.

A questão fica nítida na medida em que
não se verifica a análise pelo juízo singular do ponto atinente à legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, o que desautoriza o exercício da cognição do Tribu
nal sobre a respectiva matéria.

Ressalte-se que, para exame do pedido contido
em
A
gravo de
I
nstrumento é indispensável que a matéria tenha sido analisada pelo Juízo de origem
,
sob pena de supressão de instância e inobservância ao duplo
grau de
jurisdição, princípio limitador da atuação do Magistrado em cada uma das instâncias jurisdicionais.

No caso,
sequer
há decisão do Magistrado
a quo
sobre a
ilegitimidade passiva alegada,
fato que impossibilita o exame da matéria por este Tribunal, visto que o recurso
de
A
gravo
somente
permite a rediscussão
das questões já decididas em primeiro grau de jurisdição, o que não ocorre no caso em

exame.

Assim já se posicionou este Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO JUIZ A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
-
IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, cabível o recurso de agravo interno contra decisão monocrática que nega seguimento ao recurso de agravo de instrumento. 2. Conforme alterações advindas no Novo Código de Processo Civil, restaram limitadas as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, cuidando-se de rol taxativo, o qual não admite interpretação extensiva. 3. A insurgência da parte agravante diz respeito exclusivamente ao pedido de retificação do polo passivo para a inclusão de credores e a necessidade de audiência de conciliação, questões que, como afirma, ainda não foram analisadas pelo juiz a quo. 4. Nesse sentido,
apreciar as questões aventadas pela parte em sede recursal, sequer apreciadas pelo Juízo a quo, ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.
”

(TJ-MT - AGR: 10081489720238110000, Relator:
Des.
Sebastiao de Moraes Filho
,

j
ulgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado,
p
ublicação: 09/08/2023) (
g.n
.
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA ARQUITETADA PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - INFRAÇÃO AMBIENTAL - DESTRUIÇÃO DE ÁREA RURAL, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO - AUSÊNCIA DE LICENÇA AUTORIZADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO (...)
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO JUÍZO DE PISO - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE - TESE NÃO ENFRENTADA NO JUÍZO PRIMEVO - IMPOSSIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA MATÉRIA NO JUÍZO AD QUEM
- INTERLOCUTÓRIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
. (...) 3
-
Não tendo a alegação de ilegitimidade de parte passiva sido analisada e esgotada na instância de piso, resta inviável a sua apreciação pelo órgão ad quem, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância
. 4 - Recurso de agravo de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (N.U 1020429-90.2020.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel
atora:
Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, j. em 22/11/2022,
publicado
no DJE 01/12/2022)
” (
g.n
.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR EM AMBOS OS OLHOS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE DEFERIDA - DEVER DO ESTADO DE FORNECER AS INJEÇÕES INTRA-VITREA (DUAS APLICAÇÕES EM AMBOS OS OLHOS) -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de
supressão de instância
.
”
(
N.U
1006265
-
86
.
2021
.
8
.
11
.
0000,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel
ator:
Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
,
j.
10/08/2021, Data de Publicação: 17/08/2021)

(
g.n
.)

E
m

sede de Agravo de Instrumento não é permitido
que se esgote a matéria, inclusive
quando abranja cunho meritório,
sob pena de supressão de instância, devendo o
Ó
rgão julgador, no presente caso, se limitar
à análise do a
certo (ou não) da decisão
concessiva de
liminar na origem
e, como
no caso versando não rest
aram
impugnada
s
as razões
dela constantes,
tendo o recurso se limitado ao argumento de ilegitimidade passiva do Requerido/Agravante,
cuja
questão sequer foi
ainda
analisada pelo juízo
“a quo”

não há que se falar, por ora, na reforma da decisão.

Impende
anotar que
,
n
os termos do art. 296 do CPC
,
a
tutela provisória
concedida na origem
pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em caso de alteração no estado de fato, de direito ou de prova
, de modo que
a questão da ilegitimidade
, após
avaliada pelo
juízo singular, possa
então ser
submetida

ao duplo grau de jurisdição.

Deste moo,
sob pena de supressão de instância
,

não pode o Tribunal se adiantar para aferir a alegada ilegitimidade passiva, ainda que se trate de matéria de ordem pública
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
e, de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno também interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023